Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA.
1. A inclusão no polo passivo do processo executivo do devedor solidário que, por contrato, contraiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida é legítima.
2. Apelação desprovida.